Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. INVIÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As medidas protetivas da Lei 11.340/06 são de caráter excepcional e devem vigorar apenas e tão somente quando houver real incidência de situação de risco para a mulher, sendo de aplicação restrita. 1.1. Nem toda a situação de violência doméstica ensejará a concessão de medidas protetivas de urgência, demandando também a demonstração de risco grave iminente para a vítima, a fim de se aferir a necessidade de sua concessão no caso concreto, principalmente porque envolve limitação de direitos do suposto agressor.
2. Na espécie, não se pode concluir que o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima esteja relacionado ao seu gênero. No que tange às ameaças, constata-se que os dizeres proferidos são vagos e imprecisos quanto ao resultado pretendido. 2.1. Embora haja indícios da prática de ilícito penal contra a vítima, não há elemento que indique que tais fatos irão se repetir no futuro ou que, atualmente, a vítima se encontre em perigo iminente ou risco grave.
3. Reclamação conhecida e desprovida.